Tribunal: TJSP
Processo: 2169616-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA OAS SA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, é
embargado BANCO CITIBANK S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Construtora Oas Sa. - Em Recuperacao Judicial
Embargado: Banco Citibank S/A
Comarca: São Paulo
Voto n. 10709
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 1290/1299, por votação unânime, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto por Construtora OAS
S/A em recuperação judicial para, reformando a r. decisão, desfazer a
penhora em dinheiro e pôr à disposição do Juízo da recuperação
judicial a destinação da quantia retida.
A agravante opõe embargos de declaração. Alega
omissão acerca da impossibilidade de se impor constrição, no feito de
origem, em desfavor das demais empresas do grupo.
Pede pronunciamento específico sobre essa questão.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
O tema concernente à inclusão das demais sociedades
em recuperação judicial do Grupo OAS foi exaustivamente enfrentado
pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial desta Corte,
no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
n.
2010164-63.2018.8.26.0000, e por este Colegiado, ao se debruçar
sobre o agravo de instrumento n. 2012078-94.2020.8.26.0000/50000.
Confira-se passagem do v. acórdão desse último agravo:
“Melhor sorte não assiste à
agravante relativamente à alegada ampliação
subjetiva da execução.
Ao processar o recurso, esta
Relatoria
vislumbrou
relevância
nos
fundamentos recursais, uma vez que Banco
Citibank ingressou com execução unicamente
contra Construtora OAS S/A, única a figurar
nos títulos executivos extrajudiciais.
No
entanto,
diante
dos
esclarecimentos e documentos advindos com
as contrarrazões, a convicção inicial é revista.
Como é cediço, esta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado reconhecera a
competência do Juízo da recuperação judicial
para exercer o controle dos atos constritivos
sobre o patrimônio da executada, conciliando
a satisfação do crédito extraconcursal com o
cumprimento do plano de soerguimento.
Nesse âmbito, a 2a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Reservada de Direito Empresarial, preventa
nesta
Instância
para
apreciar
recursos
oriundos daquele feito, determinou, no agravo
de
instrumento
n.
2010164-63.2018.8.26.0000, a penhora de
10% sobre os faturamentos líquidos da
executada e das demais empresas do
conglomerado OAS S/A litisconsortes na
recuperação judicial.
O entendimento foi realçado no
enfrentamento dos embargos de declaração
contra o acórdão do agravo de instrumento n.
2010164-63.2018.8.26.0000.
Confira-se:
“Perante
o
credor,
ora
embargado, a constrição pode alcançar o
faturamento
mensal
do
conjunto
das
empresas que fazem parte do litisconsórcio
em recuperação. Com efeito, ainda que o
crédito seja objeto de execução individual e
tenha origem em negócio firmado com apenas
uma das recuperandas, a penhora foi
requisitada ao juízo recuperacional, de modo a
poder alcançar em tese todo o patrimônio das
empresas integrantes do litisconsórcio que se
formou, limitada evidentemente ao valor do
crédito reconhecido” (fl. 2577).
Ora, se assim foi deliberado, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
cabe a esta Colenda Câmara rever a
prestigiada
solução,
mormente
ao
se
considerar a igual hierarquia entre as Câmaras
desta Egrégia Corte.
Deveras, o inconformismo deveria
ser dirigido ao Órgão ad quem.
Nesta alçada, vale frisar, o
assunto se esgotou, o que denota, o acerto
do Juízo a quo ao admitir a penhora sobre
10% do faturamento líquido da executada e
do conjunto de empresas que com ela figura
em litisconsórcio na recuperação judicial.
Em outros termos, não prospera a
pretensão
recursal”
(sem
destaque
no
original).
O inconformismo ora externado deveria ter sido
manifestado perante a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Bem assim, à míngua de vícios, mantém-se o v. acórdão,
nos termos lavrados às fls. 1290/1299.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora